Tribunal: TCU
Processo: 021.371/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Wekisley Teixeira Silva, ex-prefeito de Encruzilhada/BA (gestão 2017-2020), contra o Acórdão 8.326/2021-TCU-2a Câmara, mantido pelo Acórdão 11.722/2021-TCU-2a Câmara, sob a relatoria do Ministro Bruno Dantas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração manejado por Wekisley Teixeira Silva contra o Acórdão 8326/2021-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 11722/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração manejado por Wekisley Teixeira Silva e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.